Tribunal: TCU
Processo: 029.026/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 267.709-99/2008/MDA, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Rede Pintadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 749/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.